Tribunal: STF
Processo: Rcl 2589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-30
Data de publicação: 2011-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea l, CF/1988) é o que a ela confere a função de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões deste Tribunal, bem como a correta aplicação de súmula vinculante.



    3. A reclamação revela-se teratológica e uma verdadeira contradictio in terminis.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.